Tribunal: TJMT
Processo: 1000422-50.2021.8.11.0030
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000422-50.2021.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DIEGO DA COSTA SOARES - CPF: 060.219.601-90 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCIMAR FERREIRA LUZ - CPF: 866.379.401-00 (ASSISTENTE), ROMARIO RIBEIRO SILVA - CPF: 604.690.743-88 (ASSISTENTE), WEDER MORAIS SILVA - CPF: 028.255.941-80 (ASSISTENTE), HELENA BATISTA DA SILVA - CPF: 015.447.571-82 (VÍTIMA), LETICIA DA SILVA GOMES - CPF: 049.280.111-80 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000422-50.2021.8.11.0030

APELANTE: DIEGO DA COSTA SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – VIAS DE FATO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO COM BASE EM SUPOSTA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – RELATOS DA VÍTIMA CORROBORADOS PELAS DEMAIS PROVAS – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

A palavra da ofendida assume especial relevância na apuração de delitos que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher, mormente quando essas declarações encontram respaldo em outros elementos de prova.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000422-50.2021.8.11.0030

APELANTE: DIEGO DA COSTA SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
DIEGO DA COSTA SOARES
,

em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, que, julgando procedente a pretensão acusatória, o condenou à pena de 30 (trinta) dias de prisão simples, pela prática, por duas vezes, da contravenção penal tipificada no art. 21 da Lei nº 3.688/41, com as implicações da Lei nº 11.340/06 (cf. Id. n.º 168858993).

Em apertada síntese, a defesa sustenta que
“
compulsando a matéria probatória juntada aos autos, não vislumbra a defesa qualquer indicativo da prática do delito capitulado na inicial pelo réu
”.

À vista disso, pleiteia a absolvição do apelante da prática de ambas as contravenções de vias de fato descritas na denúncia, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal (cf. Id. n.º 168858999).

Nas contrarrazões, o órgão ministerial refuta os clamores recursais e insiste na manutenção da sentença objurgada (cf. Id. n.º 168859002).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (cf. Id. n.º 170948670).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000422-50.2021.8.11.0030

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que o Ministério Público Estadual denunciou
DIEGO DA COSTA SOARES
como incurso, por duas vezes, nas disposições do art. 21 da Lei nº 3.688/41, com as implicações da Lei nº 11.340/06, em razão dos seguintes fatos
(cf. Id. n.º 168858938)
:

“[...] Na data de 04 de abril de 2021, por volta das 18h30min, na residência localizada na Rua Benjamin Constante, n. 19, Bairro Aeroporto, Município de Nobres-MT, o denunciado DIEGO DA COSTA SOARES praticou vias de fato contra sua ex-companheira Letícia da Silva Gomes e sua ex-sogra Helena Batista da Silva.

Conforme apurado, na data e local dos fatos, a vítima Letícia da Silva Gomes compareceu até a residência do denunciado DIEGO DA COSTA SOARES para retirar objetos pessoais e, por não aceitar o fim de relacionamento, puxou a vítima pelos cabelos, jogando-a no chão, a segurando pelos braços e pescoço.

Diante da agressão, a vítima gritou pedindo auxílio para sua genitora Helena Batista da Silva e o namorado da última, Romário Ribeiro Silva.

Consta ainda que após a vítima Helena Batista da Silva pegar o notebook da filha, o denunciado na tentativa de impedi-la, a segurou pelas costas e pescoço, puxando-a para o chão, de modo que Romário Ribeiro Silva teve que imobilizá-lo até a chegada da Polícia Militar (Cf. Termos de Depoimentos – fls. 07 e 09; Termo de Declaração – fls. 12/14, 27/28 e 43/44). [...]”.

Quando auscultada pela autoridade policial, LETÍCIA DA SILVA GOMES, uma das vítimas, declarou (
cf. Id. n.º 168858834)
:

“[...] QUE, no dia 04/04/2021, por volta das 18h36min, ligou pra sua mãe HELENA BATISTA DA SILVA, para que fosse com ela na casa onde convivia com DIEGO DA COSTA SOARES, do qual está separada a mais ou menos um mês, para pegar algumas coisas pessoais que ficaram na casa; QUE, sua mãe e o namorado dela ROMÁRIO RIBEIRO SILVA, passaram e pegaram ela e a filha fruto do relacionamento com DIEGO e foram até a casa onde convivia com ele, porém ao chegarem no local estava trancado, sendo que foi até os fundos da residência e pegou algumas roupas dela que estavam penduradas no varal, haja vista que como ela saiu da casa e a máquina de lavar ficou na casa onde convivia com DIEGO, ele lavou as roupas e colocou para secar; QUE, colocou as roupas no carro e foram até onde DIEGO estava para pegar as chaves; QUE, ao chegarem onde DIEGO estava, ele disse que as chaves estavam onde sempre deixavam, mas que ela não iria tirar nada da casa; QUE, retornaram para a casa de DIEGO, sendo acompanhados por DIEGO até a residência, onde ele dizia que a Declarante não tiraria nada da casa e que se ela achava que tinha direito a alguma coisa que era para procurar os direitos dela, que ela não entraria mais na casa, sendo que a Declarante disse para ele entregar pelo menos o espelho e o computador que ela tinha comprado e precisava dos objetos; QUE, foi até os fundos da casa e entrou pela porta dos fundos e foi seguida por DIEGO, que ao chegarem na sala, DIEGO puxou-a pelo cabelo e jogou-a no chão e segurou-a abraçando por trás por cima dos braços e segurando no pescoço, que até arrebentou uma corrente fina de metal em formato de terço, que estava em seu pescoço, momento em que gritou pedindo ajuda de sua mãe, que foi até o local juntamente com o namorado ROMÁRIO, os quais tiraram DIEGO de cima da Declarante e segurou-o para acalma-lo; QUE, foi até o quarto para pegar o espelho mas DIEGO correu junto empurrou-a e disse que ela não iria pegar nada da casa, sendo que a Declarante disse que era dela e iria levar, momento em que ele deu o soco no espelho e quebrou o espelho; QUE, perguntou para DIEGO o motivo dele ter feito aquilo, sendo respondido que de lá ela não iria tirar nada e viu que a mãe da declarante estava pegando o computador e correu até ela e pegou-a pelo pescoço e puxou-a para o chão caindo os dois com ele agarrado nela pela costa e enforcando-a com o braço, tendo que o ROMÁRIO intervir novamente e segurá-lo pra tirar a mãe da Declarante dos braços de DIEGO; QUE, pegou o computador com a ajuda de sua mãe e foram para colocar no carro, como ROMÁRIO tinha soltado DIEGO, este correu para bater na Declarante e em sua Mãe, tendo que ser seguro pelo ROMÁRIO novamente, que só o soltou após a chegada da Policia Militar; QUE devido o estado de alteração de DIEGO, a mãe da Declarante teve que chamar a polícia, pois ele estava alterado tentando se soltar das mãos de ROMÁRIO para ir para cima da Declarante, enquanto esta entrou dentro do carro e ficou com sua filha que estava com medo; QUE, conviveu cerca de cinco anos com DIEGO DA COSTA SOARES, e que, durante este período, ele quando bebia se transformava e ficava agressivo, chegando a tentar bater na Declarante; QUE, já registrou boletim de ocorrência de nº 2017.305239, onde ele a agrediu por estar embriagado, sendo pedido medida protetiva, mas como voltaram retirou a queixa e a medida protetiva; QUE, depois dessa ocorrência de 2017, ela ficou separada dele por cerca de seis meses, onde ele teria subido no viaduto do posto Xaxim para tentar suicídio, onde os amigos dele conseguiram impedir, sendo um dos motivos dela ter voltado com ele; QUE, DIEGO não aceita o término do relacionamento, que ele quer ficar com ela quando ele quiser e ir beber e viver como se fosse solteiro ficando, com outras mulheres; QUE, DIEGO não ajuda nas despesas com a filha que tem com ele, cabendo tão somente a ela arcar com os gastos com a criança; QUE, quando ela vai trabalhar, turno da noite, no hospital Laura de Víncuña, DIEGO fica na casa da Declarante com a filha do casal, mas quando ele bebe não quer saber de nada, fala que não vai ficar com a criança, e ela tem que se virar e pagar baba para cuidar da criança; QUE, não tem medo de DIEGO quando ele está são, mas quando ele bebe fica assustador, fica fora de si e agressivo, e teme que ele faça alguma coisa com ela ou com a filha, pois ele sabe que a filha é o ponto fraco dela; QUE, quer medida protetiva e o afastamento dele da casa onde está morando e do local onde trabalha; QUE, não está com lesão corporal, pois a forma que foi enforcada não deixou marcas [...]”.

Na mesma ocasião, a outra vítima, HELENA BATISTA DA SILVA, relatou ao delegado de polícia
(cf. Id. n.º 168858844)
:

“[...] QUE, no dia 04/04/2021, por volta das 18:37, recebeu uma ligação de sua filha LETÍCIA DA SILVA GOMES, onde perguntava se a declarante poderia ir até a casa onde convivia com o ex-companheiro, DIEGO DA COSTA SOARES, para pegar um computador e um espelho dela que teria ficado após a separação; QUE, LETÍCIA está separada de DIEGO há mais ou menos um mês, porém sabe que ele frequenta a casa dela, pois quando sua filha está trabalhando, DIEGO fica com a filha do casal na casa onde LETÍCIA está morando; QUE, foi com seu namorado, ROMÁRIO RIBEIRO SILVA, até a casa de LETÍCIA e pegou ela e a neta e foram até a casa onde ela convivia com DIEGO; QUE, ao chegarem na casa, DIEGO não estava e a casa estava trancada, tendo que ir até onde DIEGO estava para ir buscar as chaves, todavia ele disse que as chaves estavam onde costumavam deixar guardado, mas que ela não iria tirar nada da casa, dizendo que as coisas que estavam na casa era dele, e ela não tinha direito, e se tivesse era para ela ir atrás dos direitos dela; QUE, retornaram na casa de DIEGO, sendo acompanhadas por ele; QUE, ao chegarem na casa, ela pediu para pegar os pertences dela, porém ele não deixou-a pegar, momento em que ela foi até a porta dos fundos da casa e conseguiu entrar na casa, sendo que DIEGO correu atrás dela, momentos depois ouviu LETÍCIA gritar, e foram ver o que era, onde viram LETÍCIA caída sobre DIEGO, no chão da sala, com DIEGO segurando-a com os dois braços no pescoço de LETÍCIA, pelas costas dela; QUE, ROMÁRIO, namorado da declarante, conseguiu tirar e segurar DIEGO, liberando LETÍCIA dos braços dele, e logo ROMÁRIO soltou DIEGO e tentou acalmá-lo; QUE, LETÍCIA foi até o quarto pegar o espelho, momento em que DIEGO disse que ela não iria tirar nada da casa, como LETÍCIA tentou pegar, DIEGO disse que então quebraria tudo, e bateu a mão no espelho, quebrando-o; QUE, quando viu que DIEGO quebrou o espelho, a declarante foi para pegar o notebook, para ele não quebrar também, momento em que DIEGO a pegou, por trás, pelo pescoço, agarrando-a com os dois braços, puxando-a para o chão, quando ROMÁRIO o agarrou para tirá-lo da declarante, liberando-a; QUE, assim que saiu dos braços de DIEGO, ajudou sua filha a pegar o computador e correram para o carro, enquanto ROMÁRIO ainda estava segurando e tentando acalmá-lo, mas DIEGO ainda estava muito alterado; QUE, ROMÁRIO soltou DIEGO, e ele tentou ir para cima da declarante e de LETÍCIA, tendo que ser segurado novamente por ROMÁRIO, que o derrubou no chão e segurou-o até a chegada da polícia; QUE, devido DIEGO estar alterado e ter que ser segurado para que não agredisse mais a declarante e LETÍCIA, ligaram para a Polícia Militar, para que eles fossem até o local, e que DIEGO precisou ser segurado até a chegada da PM; QUE, DIEGO já tentou agredir a declarante depois de ter brigado com LETÍCIA, por ela ter ido socorrer a filha; QUE, DIEGO e LETÍCIA conviveram por cerca de cinco anos, e que sempre brigaram, e que algumas das vezes chegaram a se agredirem fisicamente; QUE já chegaram de registrar Boletim de ocorrência, mas não sabe dizer se LETÍCIA pediu medidas protetivas; QUE, DIEGO não ajuda LETÍCIA financeiramente, nem paga pensão para a filha que tem com LETÍCIA; QUE, depois que eles separaram não ouviu dizer que eles brigaram, apesar de ele frequentar a casa onde LETÍCIA mora para cuidar da filha do casal enquanto LETÍCIA trabalha à noite no Hospital Laura de Vincuña; QUE, tem medo que DIEGO faça algo com ela ou contra sua filha LETÍCIA, pois quando DIEGO bebe fica descontrolado e quando eles brigam, ele fica fora de si e agressivo, e as brigas se dão justamente quando ele bebe; QUE, não está com lesão corporal, pois a forma que foi enforcada não deixou marcas [...]”.

A autoridade policial também ouviu LUCIMAR FERREIRA LUZ, um dos policiais militares que atenderam a ocorrência, que disse
(cf. Id. n.º 168858823)
:

“[...] QUE, no dia 04/04/2021, por volta das 18h30min, estava de serviço juntamente com o Policial Militar WEDER MORAIS SILVA, quando foram acionados para atender uma ocorrência de violência doméstica; QUE, ao chegarem no local, a vítima LETÍCIA DA SILVA GOMES nos relatou que conviveu com o suspeito, DIEGO DA COSTA SOARES, por cerca de 05 (anos), e que há cerca de 01 (um) mês terminaram o relacionamento, e que na data de hoje a vítima e sua mãe, Sra. HELENA BATISTA DA SILVA, foram até a casa do suspeito buscar alguns pertences e que tiveram uma discussão, onde o suspeito DIEGO estava alterado e lhe agrediu fisicamente; QUE, relatou ainda que o suspeito DIEGO danificou alguns utensílios domésticos; QUE, a testemunha ROMÁRIO RIBEIRO SILVA interveio na situação e segurou o suspeito até a chegada da polícia militar; QUE, diante do fato, fizeram a detenção de DIEGO DA COSTA SOARES e conduziram as partes envolvidas para a delegacia de polícia civil para as providências cabíveis [...]”.

WEDER MORAIS SILVA, outro policial militar responsável pela prisão em flagrante e condução do acusado à delegacia, informou
(cf. Id. n.º 168858828)
:

“[...]QUE, no dia 04/04/2021, por volta das 18h30min, estava de serviço juntamente com o Policial Militar LUCIMAR FERREIRA LUZ, quando foram acionados para atender uma ocorrência de violência doméstica; QUE, ao chegarem no local, a vítima, LETÍCIA DA SILVA GOMES, nos relatou que conviveu com o suspeito DIEGO DA COSTA SOARES por cerca de 05 (anos), e que há cerca de 01 (um) mês terminaram o relacionamento, e que na data de hoje, a vítima e sua mãe, Sra. HELENA BATISTA DA SILVA, foram até a casa do suspeito buscar alguns pertences e que tiveram uma discussão, onde o suspeito DIEGO estava alterado e lhe agrediu fisicamente; QUE, relatou ainda que o suspeito DIEGO danificou alguns utensílios domésticos; QUE, a testemunha ROMÁRIO RIBEIRO SILVA, interveio na situação e segurou o suspeito até a chegada da polícia militar; QUE, diante do fato fizeram a detenção de DIEGO DA COSTA SOARES e conduziram as partes envolvida para a delegacia de polícia civil para as providências cabíveis [...]”.

Ouvido na fase policial, ROMÁRIO RIBEIRO SILVA, namorado de uma das vítimas, relatou
(cf. Id. n.º 168858855)
:

“[...]QUE, no dia 04/04/2021, por volta das 18h30min estava na casa de sua namorada, HELENA BATISTA DA SILVA, quando a filha dela, LETÍCIA DA SILVA GOMES, ligou para a mãe dela pedindo para que fossem até a casa do ex-companheiro de LETÍCIA, DIEGO DA COSTA SOARES, buscar um computador; QUE, pegaram LETÍCIA na casa dela e foram até a casa onde ela morava como DIEGO, porém, a casa estava trancada, mas como tinha algumas roupas dela do lado de fora da casa, pegou e colocou no carro e foram atrás e DIEGO na casa de um vizinho na outra rua; QUE, ao chegarem no local, ficou no carro com sua namorada, enquanto LETÍCIA foi falar com DIEGO, não chegando a ouvir o que conversaram, mas que logo LETÍCIA retornou para o carro e retornaram para a casa de DIEGO, sendo que ele acompanhou-os a pé logo atrás; QUE, ao chegarem na casa novamente, começaram a discutir sobre o computador, onde LETÍCIA dizia que queria o computador, mas DIEGO disse que não entregaria nada, sendo que LETÍCIA foi para o fundo da residência e conseguiu entrar na casa, e quando acendeu a luz, DIEGO correu atrás dela, e logo ouviram LETÍCIA gritando, e correram para ver o que era; QUE, ao chegarem dentro da residência, viu DIEGO agarrado por trás de LETÍCIA, segurando por cima dos braços de no pescoço dela; QUE, ao ver, correu e tirou DIEGO de cima de LETÍCIA e ficou segurando-o para que ele acalmasse, e assim que parou de resistir, soltou-o; QUE, LETÍCIA entrou no quarto para pegar as coisas, quando ouviu barulho de algo de vidro quebrando, e foi ver o que era, e viu que era um espelho; QUE, sua namorada foi para ajudar a filha a pegar um computador de mesa, quando DIEGO agarrou HELENA pelas costas, segurando os braços e engravatando o pescoço com o braço, momento em que agarrou DIEGO, engravatando-o e pedindo para que largasse HELENA, momento em que os três caíram no solo e a HELENA conseguiu se soltar, e ela e a filha pegaram o computador e correram para o carro, enquanto o declarante segurava DIEGO, que estava agressivo e querendo se soltar para ir para cima das mulheres; QUE, devido DIEGO estar muito agressivo, querendo bater em HELENA e na LETÍCIA, teve que derrubar DIEGO no chão e segurá-lo até a chegada da Polícia; QUE, conhece HELENA e LETÍCIA há cerca de um ano, desde quando começou a namorar HELENA, e nesse período via que quando DIEGO não bebia ele era tranquilo, mas quando bebia ele fica agressivo, e quando LETÍCIA vai falar algo ele, acabam discutindo; QUE, a única vez que viu DIEGO agredir HELENA e LETÍCIA foi na data deste fato, 04/04/2021; QUE, nunca viu DIEGO ameaçando HELENA ou LETÍCIA; QUE, sabe que LETÍCIA está separa de DIEGO há aproximadamente um mês, e depois que se separaram é a primeira vez que vê eles discutindo, e ele agredindo ela; QUE, não está com lesão corporal, nem foi agredido por DIEGO, e também não viu lesão nem em HELENA nem em LETICIA [...]”.

DIEGO DA COSTA SOARES, por sua vez, quando interrogado pelo delegado de polícia, narrou o seguinte
(cf. Id. n.º 168858871)
:

“[...] QUE, conviveu por aproximadamente 05 (cinco) anos e que estão separados há aproximadamente um mês; QUE, nessa união, tiveram uma filha em comum, HELLOÍSA, de 03 (três) anos; QUE, na data de ontem 04/04/2021, estava na casa de seu amigo, RHIAN, quando LETÍCIA e a mãe dela, a Sra. HELENA, entraram no carro e foram até a casa do interrogado para tentar pegar o computador a força; QUE, o interrogado saiu correndo até a sua residência para tentar impedir; QUE, ficou na frente da residência conversando ROMÁRIO, que é marido da Sra. HELENA (sogra), quando LETÍCIA e a Sra. HELENA foram até a porta do fundo da residência, e que ouviu o barulho, tipo porta sendo arrombada. Nesse momento, saiu correndo para ver o que estava acontecendo, foi quando ROMÁRIO saiu correndo atrás do interrogado; QUE, não gostou que elas teriam quebrado a porta e com raiva quebrou um espelho que estava na parede, que o espelho é de sua propriedade; QUE, ficou na frente do computador e disse para LETÍCIA que não levaria o computador, foi quando a Sra. HELENA chamou ROMÁRIO, que, nessa hora, ROMÁRIO teria pegado o interrogado e aplicado um golpe conhecido como mata leão, e que o interrogado teria apagado, ficando desacordado, e que quando acordou, o ROMÁRIO estava em cima do interrogado, e LETÍCIA estava ligando para a Polícia Militar; QUE, levaram o computador, e o interrogado foi conduzido para a delegacia de Polícia Civil; QUE, não chegou a agredir ninguém, muito menos ameaçar, e que não entendeu por que foi conduzido, pois foi a sua residência que foi arrombada a porta do fundo [...]”.

Na fase instrutória, o Juízo promoveu a oitiva das ofendidas, LETÍCIA DA SILVA GOMES e HELENA BATISTA DA SILVA, de LUCIMAR FERREIRA LUZ, policial militar, e do réu, DIEGO DA COSTA SOARES.

Na oportunidade, quando questionada a respeito dos fatos, LETÍCIA DA SILVA GOMES respondeu:

“[...]
Ministério Público:
A senhora se recorda de ele ter puxado você pelo cabelo, jogado no chão?

Letícia:

Eu não me recordo o que é que aconteceu, realmente, já se passaram tantos dias, e a gente, depois desse ocorrido, a gente ficou junto ainda.

Ministério Público:
Mas atualmente vocês estão juntos? Como é que está?

Letícia:

Sim, a gente está junto, casados!

Ministério Público:
Mas, sobre os fatos, independentemente da sua vontade, esses fatos precisam ser apurados, Letícia. A senhora se recorda que nessa época houve uma situação envolvendo ele, até envolvendo o seu ex-namorado, o Romário?

Letícia:
Não era meu, não, era o namorado da minha mãe!

Ministério Público:
Ah, da sua mãe?

Letícia:
Isso!

Ministério Público:
Teve algum envolvimento dele nessa situação, nesse dia, que a sua mãe foi pegar o notebook?

Letícia:
Olha, eu me lembro pouca coisa! Realmente, no ocorrido, acabou caindo no chão, mas o computador não chegou a quebrar, ele estava inteiro.

Ministério Público:
Mas nessa época você ainda namorava o Diego?

Letícia:
A gente era casado.

Ministério Público:
Na época desse acontecimento vocês eram casados, depois vocês se separaram e voltaram?

Letícia:
Isso!

Ministério Público:
Teve alguma situação quando você foi pegar roupa, com a separação, alguma coisa assim? A senhora se recorda?

Letícia:
Olha,
eu não me recordo muito desse dia, porque, igual, nesse dia a discussão maior foi com a minha mãe. Ele que discutiu com a minha mãe, eu não sei bem como que aconteceu
, porque, assim, eu sei o que aconteceu no decorrer do dia de agora, que ele é a única pessoa que ajuda com a minha filha, a gente tem uma filha de cinco aninhos, e, assim, eu não tenho muita lembrança do que que aconteceu no dia. Eu estava nervosa.

Ministério Público:
Teve algum motivo para você, quando a senhora prestou depoimento na delegacia, de omitir alguma informação ou distorcer a realidade dos fatos?

Letícia:

É que eu não me recordo, mesmo, o que é que aconteceu no dia
.

Ministério Público:
Mas tudo o que a senhora declarou na delegacia, no dia 4 de abril de 2021, tudo que você declarou foi aquilo que a senhora presenciou?

Letícia:
Igual, assim, no dia, eu sei que no dia fui mais na delegacia por causa que a minha mãe, na época, ela tinha um problema com ele. E aí, como ela ficou nervosa também, por causa da situação, ela colocou: Eu sou sua mãe, você tem que ir na delegacia, você tem que falar o que aconteceu. E aí eu acabei indo na delegacia, mas eu, realmente, nos dias de hoje eu não recordo muito bem o que é que aconteceu, pouca coisa eu me recordo. Eu me recordo que nesse dia ele bebeu, isso eu lembro, que ele permaneceu fora de casa, e aí quando eu fui para casa, realmente, ele não deixou pegar as roupas da neném de casa. Isso, pouca coisa eu lembro.

Ministério Público:
Você pegou a roupa por que estavam se separando, como que era, qual era o motivo?

Letícia:
Porque ele tinha bebido, e geralmente quando ele bebia, ele ficava fora de casa, e aí ele voltava no outro dia, e aí eu fui pegar para dormir na casa da mãe dele, as roupas da neném, para a gente ir na casa da mãe dele.

Ministério Público:
A senhora se recorda se ele arrebentou uma corrente de metal, e você pediu ajuda da sua mãe?

Letícia:
Ele o que?

Ministério Público:
Se ele arrebentou uma corrente fina de metal, em formato de terço, que estava no seu pescoço, e você pediu ajuda da sua mãe.

Letícia:
A minha corrente, eu não lembro como aconteceu, mas, realmente, a minha corrente se quebrou, a corrente que eu tinha de terço se soltou, se soltou não, quebrou no meu pescoço, ela saiu do meu pescoço, eu não lembro como foi que aconteceu, que ela quebrou.

Ministério Público:
Depois você chegou a pedir ajuda para a sua mãe?

Letícia:
Sim, quando eu cheguei lá, depois eu acabei ligando para a minha mãe, mesmo, para ela ir lá me ajudar a pegar as coisas minhas e da neném, mas eu não lembro muita coisa.

Ministério Público:
Você sabe se a sua mãe em algum momento pegou o computador, e aí ele puxou pelo pescoço?

Letícia:
Eu não, porque, assim, eu me lembro pouca coisa do que aconteceu. Realmente, eu não lembro muita coisa. Eu lembro que a gente acabou discutindo, e eu falei que já que ia permanecer as cachaças, ele ia permanecer na bebida, eu preferia a separação. Aí eu peguei e acabei pedindo para a minha mãe para a gente ir levando as coisas para a casa dela, para eu ir para a casa dela. Aí ela realmente me ajudou, mas eu não lembro como é que foi. Quando eu cheguei, no momento que a minha mãe estava lá, minha mãe estava pegando o computador, e ele se negava a entregar o computador, só isso que eu lembro.

Ministério Público:
Letícia, você falou que a sua mãe teve um problema com ele. Qual era esse problema?

Letícia:
A minha mãe nunca gostou dele, na verdade. Minha mãe nunca gostou do nosso envolvimento desde o início do nosso namoro. Só que, também, ela nunca foi parceira minha. Minha mãe sempre me colocou como se eu fosse um fardo na vida dela, e ela nunca foi minha parceira, assim, de ficar do meu lado, de me ajudar a criar a minha filha, ou a ficar com a minha filha, mesmo que seja para eu trabalhar. Ou eu pago a babá, ou a nossa filha fica com ele. Ela nunca foi, assim, mas ela sempre queria, tipo assim, tudo na minha vida, ela tinha que ter regras do jeito dela, da forma dela, mesmo que ela não fosse ajudar em nada. E aí, ela sempre foi contra desde o início, porque ele sempre gostou de beber, de festar, e na verdade a gente acabou se conhecendo mesmo foi na festa, né? Então, ela não gostava disso.

Ministério Público:
Quanto aos fatos, a senhora mencionou que não lembra. Quanto a sua mãe, a senhora se recorda se ele chegou a agarrar por trás, pegou os braços dela, puxou?

Letícia:

Quem viu mais o que aconteceu foi o Romário, porque, quando eu cheguei, eu não vi muita coisa, porque, igual, como eu tinha falado, a gente estava pegando as coisas para eu sair da casa, naquela hora. Então, eu estava pegando as coisas no meu quarto, e ela estava pegando coisas no outro quarto. Quando eu cheguei, eu não vi muita coisa.

Ministério Público:
A senhora não viu muita coisa, mas, do pouco que a senhora viu, chegou a ver algo envolvendo o Diego contra a sua mãe?

Letícia:
Vi só discussão, discussão entre ele e ela, ele comigo, discussão teve! Agora, outras coisas eu não vi.

Ministério Público:
Quem estava no local, que você falou, sua mãe, você, o Romário estava no local?

Letícia:
Isso!

Ministério Público:
O Diego, tinha mais gente lá, ou só vocês?

Letícia:
Não, só nós, mesmo!

Ministério Público:
E na época você tinha medidas protetivas?

Letícia:
Sim.

Ministério Público:
Atualmente você já não tem mais?

Letícia:
Não. Se eu não me engano, eu fiz a medida protetiva nesse dia, que eu fiz a medida protetiva, a gente ficou, depois disso, a gente ficou uns seis meses separados, uns quatro, seis meses, por aí, separados.

[...]”.

Em seu depoimento judicial, HELENA BATISTA DA SILVA relatou:

“[...]
Ministério Público:
A senhora pode contar o que aconteceu nesse dia?

Helena:
Então, eu estava em casa, a minha filha me ligou falando que precisava pegar um computador na casa dela, eles já haviam separado, e eu fui até lá.
Quando chegamos lá, ele tinha deixado a gente entrar, depois ele não deixou mais, aí minha filha rodeou pelo fundo da casa, entrou, e na hora que eu fui pegar o computador começou a confusão, eles começaram a brigar, ele jogou a minha filha no chão, e na hora que eu fui pegar o computador, colocar a mão no computador, ele pegou no meu pescoço por trás e me jogou no chão.

Ministério Público:
E a senhora não chegou a fazer exame? Teve alguma lesão aparente?

Helena:
Não chegamos a fazer exame, não! Aí os policiais chegaram lá, levaram ele, a gente foi para a delegacia.

Ministério Público:
Teve uma situação de que o Romário teve que imobilizá-lo até a chegada da polícia?

Helena:
Isso,
porque ele estava muito alterado, e como o Romário era meu namorado na época, então ele pegou e segurou, porque ele vinha em cima da gente, ele queria pegar tanto eu quanto Letícia, aí Romário teve que pegar e segurar ele no chão
, eu falei: Romário, segura até os policiais chegarem! Foi na hora em que os policiais chegaram e levaram ele para a delegacia.

Ministério Público:
E naquela época, desses fatos, aí, ela tinha acabado de terminar o relacionamento com o Diego?

Helena:
Isso! Ela tinha saído de casa, eles estavam separados.

[...]

Juíza:
Dona Helena, eu só perdi um ponto, a senhora presenciou ele jogando a Letícia para o chão, e aí a senhora foi pegar o computador, e ele fez o mesmo?

Helena:
Nós estávamos na porta da frente, aí minha filha saiu pela porta dos fundos, abriu a porta dos fundos, e a gente continuou lá fora. Quando eu ouvi os gritos da minha filha lá dentro. Quando eu cheguei, a minha filha já estava no chão.

Juíza:
E aí, com a senhora, exatamente, só repete para mim como é que foi a dinâmica com a senhora!

Helena:
A gente foi até o quarto, fomos para o quarto, eles estavam na sala, a gente foi para o quarto, aí começou toda a confusão dele com ela, ele já tinha tacado a mão no espelho, quebrado o espelho, então, na hora que ele estava lá segurando ela, eu fui para pôr a mão no computador.
Nessa hora que eu fui para pegar o computador, ele veio por trás, passou a mão no meu pescoço e me jogou no chão.

Juíza:
Entendi. Em relação à pessoa do senhor Diego, eles têm filho em comum, dona Helena?

Helena:
Tem uma filha.

Juíza:
Qual é a idade da criança?

Helena:
Cinco anos, eu acho que a neném tem.

Juíza:
Ele trabalha?

Helena:
Sim, está trabalhando.

Juíza:
Em relação ao relacionamento, essas condutas permaneceram, ou a senhora nunca mais teve notícia de condutas dessa semelhança?

Helena:
Então, depois que eles retornaram, aparentemente, eu acho que estão bem, porque eu estou meio afastada, então, aparentemente estão bem. Não me chamaram mais para confusão, pelo menos.

[...]”.

O policial militar, LUCIMAR FERREIRA LUZ, quando questionado em juízo, afirmou:

“[...]
Juíza:
O senhor se recorda dessa ocorrência?

Lucimar:
Boa tarde, doutora! Fomos solicitados, sim, pela senhora Helena, mãe da vítima, que é convivente do suspeito, para atender essa solicitação. Deslocamos lá nessa residência, na qual estava acontecendo uma ameaça e suposta agressão.
A minha guarnição chegou no local, juntamente com o soldado Weder, e já encontramos o suspeito sendo detido pela testemunha, na época, marido da senhora Helena, convivente com ela, lá, que já tinha segurado o suspeito no local
. Ela nos relatou que estava havendo essa agressão, aí, do suspeito, e possivelmente ameaça, briga com a filha dela, né? Aí, diante desses relatos dela e da vítima, ele foi detido no local e foi conduzido para a Polícia Judiciária Civil junto com as partes envolvidas, para as providências cabíveis.

[...]

Quando interrogado judicialmente, DIEGO DA COSTA SOARES respondeu:

“[...]
Juíza:
O senhor confirma esses fatos, senhor Diego? Só lembrando que o senhor tem o direito de permanecer em silêncio, e se o senhor quiser utilizar esse direito, ele não será utilizado em seu prejuízo.

Diego:
Mas, se caso eu quiser falar o que aconteceu, eu também posso, ou não?

Juíza:
Claro! É o momento que o senhor tem para falar.

Diego:
Assim, na época, que eu me lembro, assim, a gente já estava meio que largando, mesmo. Aí ela já estava arrumando uma casa para ela, um lugar para ela e para a neném. Nesse dia eu estava bebendo na casa de um colega meu que morava perto da casa onde eu estava morando. Nessa casa eu morava sozinho. Aí tinha sobrado umas coisas dela lá, computador, e aí ela queria ir lá buscar, mas a chave não estava comigo. Como ela ia sair, eu ia alugar para um colega meu, e ele tinha pegado a chave da casa. Eu tinha deixado ela pegar, mas aí eu falei: Pega amanhã! Eu não queria falar que não estava comigo, porque ela até não gostava desse colega meu. Aí pegou, quiseram ir lá buscar, quiseram buscar, aí foram lá. Aí eu vi que foram para lá, eu estava bebendo, eu vi que eles foram lá, e só tinha um jeito de eles entrarem, que era arrombando a porta. Aí eu até foi de a pé correndo para lá, aí estava ela, a mãe dela, o Romário. Aí a gente começou a discutir de boca, se eu não me engano, lá na frente, eu não me lembro direito como começou, eu sei que, eu só escutei um barulho, nós estávamos lá na frente, e eu escutei um barulho lá no fundo. Quando eu corri lá para o fundo, acho que a mãe dela tinha arrombado a porta. Chegou de arrebentar. Até, na época, eu paguei a fiança para sair, a minha mãe e a minha advogada foram lá na civil, lá na casa, tiraram foto, mostraram como estava a fechaduras, a porta. Eu me lembro de ter quebrado um espelho com o pé, porque eu estava com tanta raiva que quebraram a porta da casa, eu alugava, não era nem minha.
Mas eu não me lembro se eu cheguei de bater nelas, eu não me lembro! Como eu falei, eu estava bebendo, né? Eu já estava levemente alterado, assim, para ir embora, já.
Eu nem ia dormir em casa, ia dormir na casa da minha mãe, porque eu estava até sem achava da casa. Aí foi o que aconteceu. Eu me lembro de pouca coisa, de nós discutirmos de boca. Se eu levantei a mão para ela, eu não lembro. Eu me lembro de ter quebrado o espelho. Eu me lembro de o Romário ter me jogado, pegou eu por trás e me jogou no chão. Para mim, isso tinha acontecido na cozinha, mas quando eu acordei, porque eu desmaiei, eu não lembro o que aconteceu. Quando eu acordei, ele estava em cima de mim lá na frente da casa, a casa era toda murada, e a gente estava lá na frente pouco antes da polícia chegar, e ele estava me enforcando, que foi quando eu desmaiei. Quando eu acordei, não demorou muito, a PM chegou, e também nem deixou eu explicar o acontecido, já chegou me algemando, me levando.

Juíza:
Bom, então, aqui, o senhor não se recorda, o que o senhor se recorda é de discussão verbal? Em relação a empurrão, ter derrubado no chão, essas coisas, o senhor não se recorda?

Diego:
Não, eu lembro que eu zanguei muito, foi na hora que eu já tinha bebido, eu zanguei tanto de ter chutado a porta, que eu fui lá, e a porta estava arrombada, mas, assim, eu acredito que não, que não aconteceu isso, até porque, se tivesse acontecido, o policial falou para eles fazerem corpo de delito. A mãe dela, na verdade, nunca gostou de mim, desde o começo, porque quando a gente começou, eu já tirei ela de casa, e a mão dela sempre quis controlar ela. A mãe dela nunca foi a favor da gente. Não é nosso, é dela também, porque ela tem uma rixa com a mãe dela, porque ela tem uma outra irmã, aí tem um leve ciúme, a mãe dela faz mais pela outra, acaba que ela é a filha excluída. A mãe dela sempre quis me prejudicar, sempre tentou no meu serviço, tanto que nessa época eu trabalhava com o padre dela, ela tentou me ferrar de tudo quanto é jeito. Graças a Deus que não conseguiu fazer eu perder o serviço. Quem pagou para eu sair foi ele, ele que pagou para eu sair. Eu tinha um prazo, se eu não pagasse, eu teria ido para o presídio, aí ele que arrumou o dinheiro. Ela zangou com ele por ter feito isso, que não era para arrumar o dinheiro para me tirar, que eu tinha que ficar lá. Muitas coisas disso foi ela que inventou no dia.

Juíza:
E o senhor trabalha atualmente?

Diego:
Sim, sim, agora eu estou na mecânica, mexo com elétrica, ar condicionado.

Juíza:
Vocês têm somente um filho em comum?

Diego:
Só, isso, só uma.

Juíza:
Mora com vocês dois?

Diego:
Sim, mora eu e ela.

Juíza:
Nunca mais voltou a acontecer episódios como esse, de bebedeira, discussão?

Diego:
Não, a gente sai, a gente bebe, a gente vem embora de boa, nunca mais, Graças a Deus, nunca mais aconteceu isso, não! Nós já tínhamos meio que visto que a gente briga quando a mãe dela está perto, quando está presente, né? E aí quando ela decidiu se afastar, aí é só ela afastar que a gente não tem discussão, não tem briga, não tem nada!

[...]

Ministério Público:
A perda da memória se deu em razão de que, da questão da bebida alcoólica?

Diego:
Não entendi.

Ministério Público:
Você perdeu a memória de algumas partes do ocorrido em razão do que?

Diego:

Então, eu não sei se foi por que eu tinha bebido um pouco mais, ou se foi por que eu desmaiei, porque eu desmaiei, lá.
O Romário chegou de me enforcar, que eu apaguei. Aí na hora que eu acordei, eu acordei meio variado, para mim, eu estava na cozinha, quando eu acordei, eu já estava lá no chão, na brita, lá na frente da casa onde eu morava.

Ministério Público:
Mas a parte que a sogra e a sua companheira estavam lá para pegar as coisas, o senhor se recorda, dessa parte?

Diego:
Sim, eu me recordo de a gente estar discutindo de boca, né?

Ministério Público:
Discutir de boca, que o senhor fala, é sem agressão?

Diego:
Sim, de boca, sim, só com palavras!

Ministério Público:
E da parte do notebook, para pegar o notebook, o senhor não lembra?

Diego:

Não, eu lembro, como eu falei, eu realmente tinha deixado eles irem lá para buscar um computador que era dela, só que eles foram buscar, e a chave não estava comigo.

Ministério Público:
Não, no momento que ela estava pegando o notebook, você lembra dessa parte?

Diego:
Não, eu lembro que elas entraram lá dentro, e eu fui atrás. Aí eu lembro que eu comecei a discutir com ela lá dentro que não ia pegar, porque quebraram a porta da minha casa. Foi quando eu não me lembro de mais nada, porque na hora que eu acordei, eu estava lá na frente desmaiado, no chão, e o Romário em cima de mim, enforcando.

[...]”.

Como dito, encerrada a instrução processual, o Juízo julgou procedente a pretensão acusatória, condenando DIEGO DA COSTA SOARES pela prática das vias de fato contra LETÍCIA DA SILVA GOMES e HELENA BATISTA DA SILVA.

Inconformada com as conclusões alcançadas na primeira instância, a defesa interpôs o presente recurso buscando a absolvição do acusado, argumentando que “
diante da incerteza existente quanto ao crime de vias de fato, imperativa se mostra a aplicação do velho brocardo in dubio pro reo, absolvendo aquele que se viu acusado sem provas aptas a alicerçar o juízo condenatório, pois probabilidades não autorizam a pretendida condenação
”.

No entanto, razão não lhe assiste.

A materialidade restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito
(cf. Id. n.º 168858815)
, pelos formulários de avaliação de risco de violência doméstica e familiar contra a mulher, assinados por ambas as vítimas
(cf. Id. n.º 168858840 - 168858848), pelo pedido de providências protetivas (cf. Id. n.º 168858853), pelo relatório da autoridade policial (cf. Id. n.º 168858916) e pelas demais provas colhidas, sobretudo as orais.

A autoria delitiva, igualmente, é inconteste.

Embora LETÍCIA DA SILVA GOMES tenha apresentado em juízo uma versão substancialmente diferente daquela narrada anteriormente na delegacia de polícia, sua mãe, HELENA BATISTA DA SILVA - que também figura como vítima nos presentes autos - manteve, em ambas as etapas da persecução penal, um relato firme e coerente a respeito dos fatos, o qual foi corroborado pela grande maioria dos elementos carreados ao processo.

Tanto na fase policial quanto na instrutória, HELENA BATISTA DA SILVA narrou que no dia dos fatos estava em sua residência quando sua filha, LETÍCIA DA SILVA GOMES, que recentemente havia se separado do acusado, DIEGO DA COSTA SOARES, ligou-lhe pedindo ajuda para recuperar alguns pertences que estavam em sua antiga casa.

Para auxiliar LETÍCIA, ela e seu namorado, ROMÁRIO RIBEIRO SILVA, dirigiram-se ao local.

Ela afirmou que inicialmente DIEGO teria permitido a entrada de todos eles. Contudo, acabou mudando de ideia, impedindo-os de ingressar na casa.

Diante disso, LETÍCIA decidiu entrar na casa pela porta dos fundos. Logo depois,
HELENA ouviu gritos vindos de dentro da residência e, ao adentrar o local, encontrou sua filha caída no chão
.

Após esse fato, no momento em que tentava recuperar o computador de sua filha, HELENA foi até o cômodo onde o equipamento se encontrava, porém, antes que pudesse apanhá-lo, DIEGO a surpreendeu pelas costas, segurando-a pelo pescoço e arremessando-a ao solo.

Disse que ROMÁRIO, seu ex-namorado, teve que intervir e imobilizar DIEGO por diversas vezes, dada a agressividade e a nítida intenção que demonstrava de continuar agredindo ela e sua filha.

Por fim, mencionou que para garantir a segurança de todos, ROMÁRIO manteve DIEGO contido até a chegada da polícia militar.

Por outro lado, LETÍCIA DA SILVA GOMES e o recorrente, DIEGO DA COSTA SOARES, perante o Juízo, alegaram tão somente não possuir lembranças do incidente; ela devido ao transcurso do tempo e ele devido ao seu estado de embriaguez, ou possivelmente por ter desmaiado enquanto estava sendo contido.

Evidentemente, esses frágeis
argumentos não são capazes de desconstituir o conjunto probatório, tampouco servir como base para uma solução absolutória.

Conforme mencionado,
a versão apresentada por HELENA BATISTA DA SILVA está respaldada por grande parte dos elementos carreados aos autos
, sobretudo pelos relatos prestados por LETÍCIA DA SILVA GOMES e ROMÁRIO RIBEIRO SILVA na fase policial, por guardarem com ela notável uniformidade.

À vista disso, considerando que a palavra da ofendida, nessas condições, assume especial relevância na apuração de delitos que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher, e que, diferentemente do que afirma a defesa, a materialidade e autoria delitiva restou suficientemente demonstrada, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DESPROVEJO
o recurso interposto por DIEGO DA COSTA SOARES
, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023